Tribunal: STJ
Processo: 0500636-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061932 - SP (2025/0500636-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: G R DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF - SP137826
RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ -
SP124960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
DA
EXTREMA
DEBILIDADE
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ART. 318,
II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO EM CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE NÃO VIOLADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige
comprovação inequívoca da extrema debilidade do agravante e da
impossibilidade do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do
II, e parágrafo único, do CPP. Ausentes laudos oficiais ou
art. 318,
informação idônea da unidade prisional, não há como acolher o pleito na
via estreita do
.
habeas corpus
2. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a mitigação
do regime ou a revogação da custódia quando há condenação por crimes
hediondos e motivação idônea nas instâncias ordinárias para a fixação do
regime inicial fechado.
3. A decisão monocrática proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte não viola o princípio da colegialidade, pois está
sujeita à revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo regimental,
conforme autorizado pelo
III, do CPC, e arts. 34, XVIII, a e b, e
art. 932,
255, § 4o, I, do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b3915d2-df40-4674-85d6-44c173a4e753

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b3915d2-df40-4674-85d6-44c173a4e753

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061932 - SP (2025/0500636-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: G R DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF - SP137826
RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ -
SP124960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA
DA
EXTREMA
DEBILIDADE
E
DA
IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ART. 318,
II, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO EM CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE NÃO VIOLADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige
comprovação inequívoca da extrema debilidade do agravante e da
impossibilidade do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do
II, e parágrafo único, do CPP. Ausentes laudos oficiais ou
art. 318,
informação idônea da unidade prisional, não há como acolher o pleito na
via estreita do
.
habeas corpus
2. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a mitigação
do regime ou a revogação da custódia quando há condenação por crimes
hediondos e motivação idônea nas instâncias ordinárias para a fixação do
regime inicial fechado.
3. A decisão monocrática proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte não viola o princípio da colegialidade, pois está
sujeita à revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo regimental,
conforme autorizado pelo
III, do CPC, e arts. 34, XVIII, a e b, e
art. 932,
255, § 4o, I, do RISTJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: 0cc0f15c-e9d5-4c79-a04d-5e5bab72613b

Trata-se de agravo regimental interposto por G. R. S. contra decisão
monocrática desta relatoria que denegou o
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 1504737-22.2020.8.26.0082).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes de estupro de
vulnerável e importunação sexual às penas de 18 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de
reclusão, respectivamente, totalizando 19 anos e 6 meses, em regime inicial fechado (e-STJ
fl. 90).
A defesa interpôs apelação, que foi desprovida em acórdão assim ementado (e-
STJ fl. 90):

Estupro de vulnerável e Importunação sexual Prova certa e segura Vítima que
bem descreveu as condutas abusivas perpetradas pelo réu Relatos que
confirmam a versão da ofendida Delitos bem caracterizados Condenação
mantida Dosimetria Pena- base fixada com fundamento e equilíbrio Causa de
aumento do artigo 226, II, CP bem reconhecida pois o réu é avô da vítima
Fração de aumento pela continuidade delitiva bem aplicada diante do período
de tempo Regime fechado necessário Recurso não provido.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, postulando prisão
habeas corpus
domiciliar por doença grave e idade, além de alegar condições pessoais favoráveis (e-STJ
fls. 91/92).
O
foi denegado pela decisão ora agravada, ao fundamento de ausência de
writ
prova pré-constituída sobre extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no cárcere,
e de adequação do regime fechado fixado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 93/94).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 101/110), o agravante
sustenta cabimento e admissibilidade, impugnação específica dos fundamentos, não
incidência da
violação a dispositivos legais federais e reforça a alegação de
Súmula 7/STJ,
doença grave, requerendo reconsideração para concessão de prisão domiciliar ou
submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A decisão agravada não merece reforma.
Documento eletrônico VDA53921837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: 0cc0f15c-e9d5-4c79-a04d-5e5bab72613b

A pretensão recursal não evidencia qualquer ilegalidade na decisão impugnada,
que denegou a ordem por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a extrema
debilidade do agravante e a impossibilidade de tratamento no cárcere, além de manter o
regime inicial fechado fixado pelas instâncias ordinárias em condenação por crimes
hediondos (e-STJ fls. 91/94).
No que toca ao pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde, nos termos do
II, e parágrafo único, do CPP, a concessão depende de comprovação inequívoca
art. 318,
da debilidade extrema e, cumulativamente, da inviabilidade do tratamento médico no
estabelecimento prisional.
Sobre o tema, “consoante dicção do
do Código de Processo
art. 318, inciso II,
Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente
debilitado por motivo de doença grave. 4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo
único do
da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração
art. 318
cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no
local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC no 144.556/DF-AgR,
Segunda Turma, DJe de
e HC no 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de
26/10/17;
7/3/16,
ambos de minha relatoria” (HC n. 152.265/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, DJe de
.
30/10/2018)
No mesmo sentido, “o deferimento da substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, nos termos do
do Código de Processo Penal, depende
art. 318, inciso II,
da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de
grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra” (RHC n. 58.378/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe de
.
25/8/2015)
Ausentes laudos oficiais ou informações da unidade prisional que evidenciem a
indisponibilidade do tratamento adequado, não há como acolher o pleito na via estreita do
habeas corpus (e-STJ fls. 93/94).
Em relação às condições pessoais favoráveis e à inadequação do regime
fechado, registre-se que tais circunstâncias, por si sós, não afastam a prisão nem autorizam
regime menos gravoso quando presentes fundamentos legais idôneos e quando a
condenação diz respeito a crimes hediondos.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
Documento eletrônico VDA53921837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: 0cc0f15c-e9d5-4c79-a04d-5e5bab72613b

cautelar, o que ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, relator Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, DJe de
.
6/6/2022)
De igual modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico
entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
15/12/2022)
O acórdão estadual motivou concretamente o regime inicial fechado,
considerando a natureza hedionda e o
§ 2o, “a”, do Código Penal (e-STJ fl. 92),
art. 33,
inexistindo ilegalidade a ser sanada (e-STJ fl. 94).
Quanto ao pedido de submissão ao órgão colegiado e à alegação de nulidade por
decisão singular, anota-se que, na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que
julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente
porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo
regimental. Com efeito, “[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII,
art. 932, inciso III,
alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa” (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte:
“[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Diante desse quadro, não se verifica razão jurídica para reformar o
que
decisum
denegou a ordem, o qual está alinhado à jurisprudência consolidada e suficientemente
fundamentado (e-STJ fls. 91/94).
Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
nego
É como voto.

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça

Documento eletrônico VDA53921837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:31
Código de Controle do Documento: 0cc0f15c-e9d5-4c79-a04d-5e5bab72613b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500636-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.061.932 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15047372220208260082 22242442020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF - SP137826
RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ - SP124960
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: G R DOS S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G R DOS S
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO ADAMI LATUF - SP137826
RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ - SP124960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260584515504=4<1320@
2025/0500636-6 - HC 1061932 Petição : 2026/0000579-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:08
Código de Controle do Documento: 0E541EA3-BEE5-4822-90B4-A2A1E0D37D2E